Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL HABEAS CORPUS n. 0705313-60.2022.8.07.0000 Impetrantes : Jonathas de Cerqueira Castro e outra Pacientes : Matheus Cesar Siqueira Pereira Isabela Cristina Lima Nunes Relator : Desembargador JAIR SOARES Os pacientes, presos em flagrante em 7.4.21, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tiveram a prisão convertida em preventiva em 8.4.21, para garantia da ordem pública. Sustentam os impetrantes que ilegal a prisão em flagrante dos pacientes, pois não apresentadas cópias das denúncias anônimas feitas via Sconde/PCDF no dia da operação, em confronto com o disposto na Portaria 114/19 da PCDF. Policiais informaram, na audiência de instrução, que receberam telefonemas informando sobre o tráfico no endereço dos pacientes. Ocorre que, no auto de prisão em flagrante, consta que as comunicações foram feitas por meio do sistema Sconde/PCDF. Diante da divergência de informações, ordenou-se que a delegacia de origem apresentasse os relatórios do sistema Sconde referentes à operação. Ocorre que foram apresentados documentos relativos a fatos pretéritos, que nada tem a ver com os fatos em apuração. Novo pedido para que a delegacia apresentasse os relatórios foi indeferido, ao fundamento de que as informações já foram solicitadas e respondidas, restando a questão superada. Acrescentam que, “se não existem denúncias anônimas, os policiais agiram clandestinamente, sem fundamento legítimo, em abuso de autoridade, o que acarretaria até mesmo a nulidade de todo o processo! Esta é a gravidade da situação posta em debate na presente impetração!” (ID 32887212 – p. 17). Consta no auto de prisão em flagrante que os policiais receberam informações por telefone e via Sconde/PCDF de que a residência dos pacientes é conhecida como ponto de venda de drogas. Dirigiram-se ao local e avistaram usuária comprando droga da segunda paciente pelo portão da residência. Abordada pelos policiais, a usuária admitiu que adquiriu a droga (maconha) no local, por R$ 70,00, de uma mulher posteriormente identificada como a segunda paciente. Os policiais entraram no imóvel, acompanhados dos pais da segunda paciente, onde encontraram porções de maconha, além de R$ 380,00. O primeiro paciente, que estava no local, assumiu a propriedade das drogas (ID 32887221 - p. 12). A usuária disse, na delegacia, que foi ao local, conhecido como ponto de drogas, e adquiriu porção de maconha por R$ 70,00. Logo após a compra, foi abordada pela polícia. Reconheceu a segunda paciente como a pessoa que lhe vendeu a droga e afirmou que já havia comprado drogas dela (ID 32887221 - p. 14). A segunda paciente disse, na delegacia, que reside com os pais e o namorado (o primeiro paciente) e, na data dos fatos, seu namorado comprou droga para consumirem juntos. Combinaram passar 5g da droga para sua vizinha, que foi abordada pelos policiais logo após receber a droga. Eles não receberam dinheiro pela droga que entregaram a essa pessoa (ID 32887221 - p. 15). O primeiro paciente, na delegacia, afirmou que adquiriu a droga para consumo pessoal. Negou que a segunda paciente tenha vendido parte da droga. Disse que combinaram passar metade da droga (50g) para a usuária abordada pela polícia (ID 32887221 – p. 17). A segunda paciente foi flagrada, pelos policiais que estavam de campana local, no portão de sua casa vendendo drogas a usuária, que confirmou a transação e com quem foi apreendida porção de maconha. Em decorrência da situação de flagrância, os policiais entraram na residência dos pacientes e lá encontraram 18 porções de substância vegetal de tonalidade pardo-esverdeada, aparentando se tratar de maconha, sendo 16 envoltas em papel filme e outras duas sem acondicionamento específico, e R$ 380,00 reais (ID 32887221 - p. 26). O primeiro paciente assumiu a propriedade das drogas. Irrelevante a forma como os policiais tomaram conhecimento de que no local havia tráfico de drogas – se por meio de telefonemas ou por registro no Sconde/PCDF. Importa que, de campana no local, visualizaram a segunda paciente vender drogas para usuária, que confirmou a transação e reconheceu a segunda paciente. A situação de flagrância, por si só, autoriza a prisão em flagrante. Além do mais, não havendo ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não mais subsiste a alegação de nulidade do flagrante. A propósito do tema, julgados deste Tribunal: "(...) 1. A alegação de ilegalidade da prisão em flagrante resta superada pela sua conversão em prisão preventiva, a qual passa a constituir, por si só, o título da segregação cautelar do acusado, diante da verificação da materialidade e indícios de autoria do crime e da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)" (Acórdão n.1095361, 07060388820188070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no PJe: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "(...) não se fala em constrangimento ilegal em face da irregularidade do flagrante se a prisão foi convertida em preventiva, porquanto superada por novo título judicial ensejador da custódia cautelar. Precedentes do STJ do TJDFT. (...)" (Acórdão n.1047361, 20170020186923HBC, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/09/2017, Publicado no DJE: 20/09/2017. Pág.: 91-99). Segundo laudo preliminar de perícia criminal, foi detectada a presença de maconha nas 18 porções com massa líquida total de 43,20g, acondicionadas em material plástico (ID 24755949 - p. 24). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis, decorrente da aparente reiteração criminosa dos pacientes. Com efeito, segundo a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, os pacientes, há pouco mais de dois meses, participaram de audiência de custódia por tráfico de drogas e foram colocados em liberdade (0700618- 40.2021.8.07.0019). O modo de atuação dos pacientes foi bastante similar e, naquela ocasião, foram encontrados aproximadamente 2 (dois) kg de maconha e algumas porções de cocaína (ID 32887221 - p. 80). Além da reiteração no tráfico, os pacientes têm passagens na Vara da Infância e Juventude por atos análogos a tráfico e associação para o tráfico (IDs 32892584/90 – p. 3, e IDs 32892591 a 32898585 – p. 3). E o primeiro paciente tem, ainda, uma condenação por receptação (ID 32892584). A confirmação da usuária de que adquiriu droga com a segunda paciente, as drogas encontradas na residência dos pacientes, cuja propriedade foi assumida pelo primeiro paciente, e a reiteração criminosa são circunstâncias que indicam que esses fazem do tráfico seu meio de vida, justificando a constrição cautelar como garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES